Tribunal: TJMT
Processo: 1023047-37.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023047-37.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCO ANDRE DE ALMEIDA - CPF: 837.448.351-20 (APELANTE), GUTO LEONARDO DA SILVA ROCHA - CPF: 789.330.131-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.080.226-55 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO. INIMPUTABILIDADE PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marco André de Almeida contra sentença que o condenou à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 920 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de munições) e art. 180, caput, do Código Penal (receptação), com absolvição apenas quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP). A defesa recursal pleiteia: (i) reconhecimento da inimputabilidade penal por esquizofrenia; (ii) absolvição pelos crimes de receptação e porte ilegal de munições; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão; (iv) aplicação do tráfico privilegiado; (v) redução da pena-base ao mínimo legal; (vi) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vii) direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) reconhecer a inimputabilidade penal do réu com base em alegada esquizofrenia; (ii) absolver o apelante dos crimes de porte ilegal de munições e receptação por insuficiência de provas; (iii) aplicar a atenuante da confissão espontânea; (iv) reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (v) reduzir a pena-base ao mínimo legal; (vi) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vii) conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da inimputabilidade penal exige prova técnica idônea e incidente de insanidade devidamente instaurado, o que não ocorreu. A juntada de mero encaminhamento para consulta psiquiátrica não é suficiente para demonstrar incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo dos fatos.

A materialidade e autoria dos crimes de porte ilegal de munições e receptação foram comprovadas nos autos por meio de laudos periciais e conduta do réu no momento da abordagem policial, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea é incabível quanto aos crimes de receptação e porte de munição, pois o réu negou a prática desses delitos, limitando-se a confessar parcialmente o tráfico de drogas.

O benefício do tráfico privilegiado é inaplicável quando evidenciada dedicação do réu a atividades criminosas, comprovada por condenações criminais anteriores com trânsito em julgado.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na quantidade expressiva de droga apreendida (666,365 kg de maconha) e nos maus antecedentes, com fundamentação adequada e observância ao art. 42 da Lei 11.343/06.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante do regime inicial fechado e da gravidade concreta dos delitos, bem como da reincidência do réu.

A manutenção da prisão durante a instrução criminal justifica a negativa ao direito de recorrer em liberdade, inexistindo fato novo que autorize alteração da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova técnica pericial e de incidente de insanidade impede o reconhecimento da inimputabilidade penal.

A posse de munições e de veículo produto de crime justifica a condenação pelos crimes de porte ilegal de munições e receptação.

A confissão parcial do réu não autoriza o reconhecimento da atenuante nos crimes que ele negou.

A dedicação a atividades criminosas impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida diante da quantidade de droga apreendida e dos antecedentes.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de regime inicial fechado e reincidência.

Não tem direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso durante toda a instrução, sem alteração no quadro fático.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 26, art. 59, art. 180, caput; CPP, art. 386; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º, e 42; Lei 10.826/03, art. 14; Dec. 11.615/2023, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Criminal 00015198120218120028, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Criminal 00007102520178080002, Rel. Helimar Pinto; TJMT, N.U 0003066-46.2019.8.11.0064, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.12.2020; TJGO, Apelação 0156267-07.2018.8.09.0175, Rel. Des. Luiz Claudio Veiga Braga, j. 17.12.2020; STJ, AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 29.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por Marco André de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos Tóxicos, que o condenou à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão e 920 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 14 da Lei 10.826/03 e artigo 180, caput, do Código Penal, absolvendo-o apenas do delito tipificado no artigo 311, parágrafo 2º, inciso III, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do réu postula:
1)

preliminar
de inimputabilidade por alegada esquizofrenia, requerendo a aplicação do artigo 26 do Código Penal. No
mérito
:
2)
absolvição pelos crimes de receptação e porte ilegal de munições por insuficiência de provas; Alternativamente:
3)
redução da pena-base no mínimo legal;
4)
aplicação da atenuante da confissão espontânea para todos os delitos;
5)
reconhecimento do tráfico privilegiado em grau máximo e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (pág. 594/216-PDF).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (pág. 614/634-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENT, opinou pelo
não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(Pág. 636/646-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia:

“(...) Conforme inquérito policial, no dia 04 de novembro de 2024, por volta das 08h15min, km 504 da BR-070, na rotatória que dá acesso ao Parque Cuiabá e Santo Antônio do Leverger, nesta cidade, o denunciado Marco André de Almeida
transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 651 (seiscentos e cinquenta e um) tabletes de maconha, com massa total de 666,365 kg
(seiscentos e sessenta e seis quilos e trezentos e sessenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.210855-A01). Nas mesmas circunstâncias, data e local dos fatos, o denunciado Marco André de Almeida
transportava 50 (cinquenta) munições calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial pendente).

Ainda, Marco
conduzia o veículo automotor Toyota Hilux CD, cor branca, com placas originais de identificação RAZ5F20 adulteradas
;
e que sabia ser produto de furto
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2024.295784 (laudo pericial pendente).

Consta no boletim de ocorrência que, durante fiscalização de rotina conduzida pela equipe do Grupo de Operações com Cães e a equipe de serviço da UOP 102,
foi constatado um comportamento suspeito do condutor de um veículo Toyota Hilux CD, cor branca, com placas QAL0C03.
Ao avistar a equipe policial,
o condutor reduziu drasticamente a velocidade. Diante da atitude, foi dada ordem de parada ao veículo, que, em seguida, freou de forma brusca e tentou realizar um retorno com o objetivo de evitar a abordagem.

A equipe imediatamente iniciou o deslocamento para interceptar o veículo,
momento em que o condutor abandonou a Hilux na área de mata lateral, saiu do veículo e fugiu a pé
.

Os policiais desembarcaram da viatura e iniciaram a perseguição a pé, alcançando o denunciado Marco após, aproximadamente, 500 (quinhentos) metros.

Após detê-lo, foi realizada uma vistoria no veículo, onde foram encontrados 651 ( seiscentos e cinquenta e um) tabletes de maconha.

Além disso, durante a inspeção veicular, constatou-se que as placas foram adulteradas, sendo as originais de identificação RAZ5F20, oportunidade na qual também se confirmou que a caminhonete foi furtada em Cuiabá no dia 28 de setembro de 2024, conforme Boletim de Ocorrência nº 2024.295784. Também foram localizadas no veículo e com o condutor 50 (cinquenta) munições calibre .32, 01 (um) aparelho celular, R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), 01 (uma) balança grande e um outro jogo de placas com a numeração RRQ8F65.

Perante a autoridade policial,
Marco fez uso do seu direito de permanecer em silêncio
.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Marco
é multirreincidente e possui duas condenações criminais
oriundas do Tribunal de Justiça de Goiás, por lesão corporal decorrente de violência doméstica e posse de arma de fogo de uso permitido, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos nº 7000114- 22.2021.8.09.0076/SEEU).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes eram transportados pelo denunciado, que conduzia veículo produto de furto e com sinais identificadores adulterados.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal dos entorpecentes, diante da quantidade de entorpecentes já fracionados, evidenciado, portanto, o narcotráfico. (...).”
(pág. 518/519-PDF)

Por esses fatos o réu foi processado e ao final condenado nos termos da sentença, da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA PRELIMINAR DE INIMPUTABILIDADE

Pretende a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que ele possui transtornos mentais, devendo ser reconhecida a doença de esquizofrenia constatada para a aplicação do Código Penal em seu Artigo 26.

Contudo, razão não lhe assiste.

O juízo sentenciante, ao enfrentar a matéria, afastou a alegada inimputabilidade por doença mental, destacando:

“Apesar de constar nos autos um documento médico com menção à esquizofrenia, trata-se unicamente de encaminhamento para consulta psiquiátrica, oriundo da rede pública de saúde, o qual por si só não comprova a existência de doença mental em grau capaz de afastar a imputabilidade penal do acusado. Não há no referido documento qualquer avaliação técnica sobre a capacidade de entendimento ou autodeterminação do réu no momento da prática delitiva.

Importante frisar que a tese de inimputabilidade por doença mental não foi suscitada na resposta à acusação, tampouco foi requerida, à época, a realização de exame pericial de insanidade mental.

Ademais, a defesa não apresentou elementos clínicos objetivos, laudos psiquiátricos ou psicológicos, que comprovem o diagnóstico fechado de esquizofrenia relacionado ao período da prática dos crimes, nem mesmo indicativos de perturbação mental contemporânea aos fatos. Tampouco houve histórico de surtos, internações ou tratamentos regulares compatíveis com a alegada condição.”
(pág. 521-PDF).

Consoante exposto nos fundamentos do juízo sentenciante, a ausência de prova técnica idônea, consistente em exame pericial de insanidade mental realizado por peritos, não se comprova incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação.

A defesa limitou-se a juntar encaminhamento para consulta psiquiátrica no SUS, desprovido de avaliação conclusiva sobre o estado mental do réu ao tempo dos fatos.

Ressalte-se que eventual diagnóstico de esquizofrenia, por si só, não torna o agente inimputável, impondo-se a demonstração de privação total da capacidade no momento da conduta.

Ademais, a tese não foi oportunamente deduzida na resposta à acusação nem foi instaurado o incidente de insanidade durante a instrução. Rejeito, portanto, a preliminar.

Assim, embora alegada pela defesa, não restou suficientemente comprovada a alegada inimputabilidade do apelante no momento da prática dos crimes ora em análise, inexistindo sequer pedido de instauração de insanidade mental nesse sentido, o que afasta a aplicação do art. 26 do Código Penal.

Nesse sentido:

(TJMS)
“O reconhecimento da inimputabilidade exige a produção de prova pericial idônea, por meio de instauração de incidente de insanidade mental. Não havendo prova acerca da inimputabilidade do acusado, impossível o reconhecimento da referida excludente de ilicitude.”
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00015198120218120028 Bonito, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 16/12/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024)

(TJES)
“4. A inimputabilidade, nos termos do artigo 26 do Código Penal , demanda prova inequívoca de incapacidade de discernimento no momento do fato. A ausência de incidente de insanidade mental e a inexistência de elementos robustos nos autos impedem o reconhecimento dessa excludente.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007102520178080002, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

Destarte, por não haver qualquer prova nos autos de que o recorrente era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não há se falar em inimputabilidade.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO

A defesa postula absolvição dos crimes de porte ilegal de munições e receptação, ao argumento de insuficiência de provas (in dubio pro reo), vinculada ao artigo 386, e incisos do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta a defesa do apelante, a materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos.

O laudo pericial nº 211.2.13.9067.2025.016473-A01 (Id. 193124912), atestou a aptidão ao disparo de 50 cartuchos PPU .32 Auto FMJ 71 gr e sua classificação como uso permitido (art. 11, I, Dec. 11.615/2023). De igual modo, a materialidade do crime de receptação foi comprovada.

Conforme os fundamentos exarados no parecer da douta procuradoria de justiça, a alegação defensiva de desconhecimento da existência das munições não encontra amparo probatório. O comportamento do apelante durante a abordagem policial - reduzindo drasticamente a velocidade ao avistar a equipe policial, freando bruscamente e tentando realizar manobra de retorno pela contramão para evadir a fiscalização - demonstra plena consciência da ilicitude de sua conduta.

No mesmo sentido foram os fundamentos do juízo sentenciante:

“...à confissão do réu, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais federais Diandro Ramos Lacerda e Fernanda Maximiliane Santos Ribeiro, os quais confirmaram que, durante fiscalização de rotina, visualizaram uma camionete que, ao avistar a equipe, freou bruscamente e tentou evadir-se pela contramão da rodovia, comportamento que motivou a ordem de parada. Relataram que o condutor não obedeceu e fugiu em alta velocidade, abandonando o veículo e adentrando em mata fechada, sendo alcançado posteriormente pela equipe.”
(pág. 524-PDF).

Nos crimes de receptação, em que o agente é flagrado na posse da res comprovadamente ilícita, o ônus da prova é invertido, cabendo-lhe demonstrar que não tinha ciência da origem espúria.

Diante da apreensão do veículo Toyota Hilux foi furtado em Cuiabá no dia 28 de setembro de 2024, na posse do apelante, e ausente qualquer comprovação de que não tinha conhecimento, não se desincumbiu a defesa do ônus de demonstrar a boa-fé objetiva na origem do bem. Configuram-se, assim, os elementos do art. 180, caput, do Código Penal, impondo-se a rejeição da tese defensiva e a manutenção da condenação, com desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

“No crime de receptação, art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, o objeto de origem criminosa em poder do processado, proveniente do delito de roubo, a responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, cabendo-lhe demonstrar que foi adquirido ou recebido de boa-fé, a ausência serve para a resposta penal desfavorável, principalmente quando os elementos de convicção da ação penal indicam a certeza do comportamento censurado, afastando a absolvição da imputação, configurada a violação do art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, art. 309, da Lei nº 9.506/97. II - Apenamentos reduzidos. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE."
(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0156267-07.2018.8.09.0175, Rel. Des (a). LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, 2a Câmara Criminal, julgado em 17/12/2020, DJe de 17/12/2020).

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa do réu postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Sustenta que
“o acusado não era e não é traficante contumaz, aliás trata se de fato isolado, por todo uma vida foi funcionário público, sendo aposentado somente por problemas psicológicos, inclusive averiguados aqui nestes autos.”
(pág. 609-PDF).

O juízo sentenciante, na terceira fase, deixou de reconhecer a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado ao fundamento de que o apelante se dedica a atividade criminosa, ao argumento de que
“...não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra duas condenações com trânsito em julgado.”
(Sentença – pag. 532-PDF).

De fato, o réu possui duas condenações transitadas em julgado. A figura privilegiada do tráfico de drogas está afastada nas peculiaridades do caso concreto que permite a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, como vem decidindo esta Terceira Câmara Criminal, verbis:

(TJMT)
“1. Se o réu responde a ação penal em andamento, há indício de que se dedica a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Precedentes do STJ e Enunciado 52 da TCCR/TJMT (É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado); (...)”
(N.U 0003066- 46.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 19/12/2020).

REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Na hipótese, o juízo sentenciante fixou a pena do delito de tráfico de drogas acima dom mínimo legal, considerando, para tanto, a grande quantidade de droga apreendida com o réu, bem como os maus antecedentes:

“Na hipótese, foram apreendidos 666,365 kg (seiscentos e sessenta e seis quilos e trezentos e sessenta e cinco gramas) de maconha, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Quanto aos maus antecedentes, o juízo sentenciante elevou apena em 1/6:

“Em vista disso, VALORO como maus antecedentes uma das duas condenações, sendo as proferidas nos Autos n° 0001779-31.2017.8.09.0078, que tramitou perante o r. juízo da 1ª Vara Criminal. de Iporá/GO (Art. 12, da Lei 10826/03), sendo certo que a segunda condenação será valorada como agravante, na segunda fase, para se evitar o bis in idem.

Em decorrência disso, VALORO a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.”
(pag. 530/531-PDF).

Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ter entendimento de que a fração da pena-base dever ser entre 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre a pena média,
também há entendimento de que havendo fundamentação adequada e específica é possível a fração em maior rigor
, o que entendo ser aplicada ao caso, porquanto trata-se de acusado que ostenda ao menos seis condenações transitadas em julgado, as quais foram valoradas como maus antecedentes, bem como a quantidade da droga apreendida.

Mutatis mutantis
, este e. Tribunal de Justiça, dada a quantidade da droga, já decidiu que
justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 . (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).
Tratando-se de 22 .636,13kg de maconha, é aceitável a exasperação da pena basilar em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal,
levando em consideração a pena mínima e máxima cominada ao delito (5 a 15 anos de reclusão).
(TJ-MT - APR: 10074820420228110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2023)

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, considerando tratar-se de mais de meia tonelada de droga apreendida,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Quanto aos delitos de receptação e porte ilegal de munições de uso permitido, o magistrado sentenciante reconheceu a apenas os maus antecedentes elevando a pena-base em 1/6, atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer ilegalidade na sua aplicação, ao que deve ser mantidas inalteradas.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Quanto o pedido alternativo para ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea para todos os crimes imputados, igualmente não prospera.

Isso porque, embora o réu tenha admitido o transporte de entorpecentes, negou a prática dos demais delitos, declarando não ter conhecimento das munições e da procedência ilícita do veículo.

“Que eu não sabia das munições; Que eu perguntei quantos quilos tinha, ele falou que era droga e que eu não tinha que perguntar nada; Que eu estava consciente de que era droga, mas quantidade, valor e o que tinha dentro do carro, eu só sabia que era droga, não sabia que tinha munição, não sabia que tinha placa (...)Que não participei de furto ou roubo de carro;”
(pág. 620-PDF)

Inviável, portanto, o reconhecimento da atenuante da confissão em relação aos delitos de porte ilegal de munição e receptação.

Quanto a alegação de
bis in idem
, verifica-se da sentença fustigada que o reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência se deram por meio de condenações transitadas em julgado distinta, não havendo se falar em
bis in idem
.

Não havendo reforma da pena fixada na sentença, inviável o debate quanto a possibilidade de reforma do regime inicial fechado aplicada na sentença, bem como a inviabilidade da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO

Na hipótese dos autos inviável a revogação da prisão, tendo o magistrado de origem, no ato da sentença, discorrido que
“Da análise dos autos, verifico que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, diante da gravidade de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 600 kg de maconha), agregado à sua plurirreincidência.

Somado a isso, salienta-se que, além do acusado ter sido condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado,
o e. Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação
.

(...)

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o direito de apelar em liberdade.”
(pag. 331-PDF).

O recorrente permaneceu preso durante todo processo, desde a prisão preventiva até o presente momento, bem como o juízo de primeiro grau ponderou
“...o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”,
de modo a

inexistir fatos novos a justificar a modificação desta situação .

Ademais,
“é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal.
(...) (N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, REJEITO A PRELIMINAR e no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Marco André de Almeida, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025